Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701422-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOÃO PAULO DE JESUS MONTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de JOÃO PAULO DE JESUS MONTE, preso desde 20/6/2019, pela suposta prática do delito descrito artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (ID 13838179). Alega a impetrante excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente foi preso em 20/6/2019, e, portanto, permanece segregado há 222 (duzentos e vinte e dois) dias, sem previsão para o término da instrução criminal e sem que ele tenha contribuído para o atraso. Declara que, no caso, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos idôneos e que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoável duração do processo. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é repetição do HBC no 0726689-10.2019.8.07.0000. Isso porque é relativo ao mesmo paciente, contra a mesma decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF (apontada como autoridade coatora), possui idêntica causa de pedir, pois ambas as impetrações questionam a manutenção da prisão preventiva, ante a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda o mesmo pedido, pois as ordens visam garantir, em suma, a soltura do paciente. Destaca-se que a primeira ordem foi impetrada por advogado particular no dia 5/12/2019, às 15h46, ao passo que a presente ordem foi impetrada pela Defensoria Pública em 28/1/2020, às 16h45. Por oportuno, convém registrar que a primeira medida obteve a liminar indeferida e encontra-se aguardando a sessão de julgamento designada para o dia 6/2/2020, já a segunda, encontra-se aguardando o exame do pleito liminar. Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de janeiro de 2020 16:00:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora